Tribunal: STF
Processo: ARE 764127
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. 1) CRITÉRIOS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ATIVOS. PRECEDENTES. 2) APOSENTADORIA PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.